Tribunal: CARF
Processo: 10680.721268/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721268/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.512 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
OSCAR MARQUES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO.
Constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está
obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício. A multa aplicada teve lastro no
art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação a área de preservação
permanente de 104,1 ha. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares
Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721268/2012-72
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721268/2012-72

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 03-54.699 (fls.40/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pela contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGEM
Para o restabelecimento das áreas utilizadas com produtos vegetais e com pastagem, é
necessária a comprovação por meio de documentos hábeis, conforme exigido pela
autoridade fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de
Preço de Terras (SIPT) da RFB, quando inferior ao valor apontado no laudo de
avaliação apresentado, de modo a não agravar a exigência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 06101/00038/2012 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 11/14, lavrada em 19/03/2012, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 33.975,26, exercício 2008, referente
ao ITR do imóvel rural denominado “Maria da Vargem, Valentim, Morro dos Aredes”, com área
declarada de 217,4 ha, NIRF 5.550.533-3, localizado no Município de Itabirito - MG.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721268/2012-72

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 112/13), o
contribuinte, regularmente intimado, não apresentou os documentos solicitados pela fiscalização,
razão pela qual foram glosadas integralmente as áreas de produtos vegetais (20,0 ha) e de
pastagem (156,0 ha), bem como rejeitado o VTN declarado de R$ 30.000,00 (R$ 137,99/ha) que,
com base no SIPT da Receita Federal, foi arbitrado em R$ 489.150,00 (R$ 2.250,00/ha).
Com aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, em razão da redução do
Grau de Utilização do imóvel de 81,6% para 0%, foi calculado o imposto suplementar de R$
16.111,95, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 14).
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
28/03/2012 (fl. 34) e, tempestivamente, em 26/04/2012, apresentou sua impugnação de fls.
15/16, instruída com os documentos nas fls. 17 a 33, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-54.699, em 11/09/2013 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, pessoalmente, em
18/10/2013 (fl. 54) e, inconformado com a decisão prolatada, em 19/11/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 60/65 onde, em síntese:
1. Alega erro de fato e pleiteia a retificação da sua DITR/2008, a fim de que
sejam reconhecidas as áreas de preservação permanente e de florestas
nativas, e a sua consequente exclusão das áreas tributáveis no cálculo do
imposto;
2. Assevera não ser cabível a exigência do Ato Declaratório Ambiental -
ADA, para a consideração das áreas de Preservação Permanente e
Florestas Nativas;
3. Aduz, quanto às áreas de produção vegetal e de pastagens, bem como com
relação ao Valor da Terra Nua, que solicitou a adequação do laudo às
normas da ABNT, sem, no entanto, trazer maiores considerações ou juntar
documentos;
4. Requer a exclusão da multa de ofício.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721268/2012-72

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2008, tendo em vista a glosa integral das áreas de produtos vegetais e
de pastagem, de 20,0 ha e 156,0 ha, respectivamente, além de rejeitar o VTN declarado de R$
30.000,00 (R$ 137,99/ha), arbitrando-o em R$ 489.150,00 (R$ 2.250,00/ha), com base no SIPT
da Receita Federal, com aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta em razão da
redução do Grau de Utilização do imóvel de 81,6% para 0%, disto resultando imposto
suplementar de R$ 16.111,95.
O contribuinte alega, desde a impugnação, erro de fato e a retificação da sua
DITR/2008, e pleiteia que sejam consideradas as áreas de preservação permanente e de florestas
nativas, para a exclusão das áreas tributáveis no cálculo do imposto.
Percebe-se que o Recorrente busca a retificação de sua DITR, a fim de reconhecer
as áreas de Preservação Permanente e Florestas Nativas, não declaradas.
Em seu Recurso Voluntário assevera acerca da não necessidade de exigência do
Ato Declaratório Ambiental - ADA, para a consideração das áreas de Preservação Permanente e
Florestas Nativas. Aduz ainda, no que se refere às áreas de produção vegetal e de pastagens, e ao
Valor da Terra Nua, que solicitou a adequação do laudo às normas da ABNT, sem, no entanto,
trazer maiores considerações ou juntar documentos. Requer a exclusão da multa de ofício.
Pois bem.
Após a análise da documentação apresentada, a DRJ entendeu que, não atendida a
exigência de protocolização tempestiva do ADA, junto ao IBAMA, não devem ser acatadas, para
fins de exclusão do cálculo do ITR/2008, as pretendidas áreas de preservação permanente e de
florestas nativas, respectivamente, de 104,1 ha e 77,6 ha, ficando afastada a hipótese de erro de
fato.
Cabe nesse ponto esclarecer que o lançamento se restringiu à glosa das áreas de
produtos vegetais e de pastagem, modificação do VTN com base no SIPT, e consequente
mudança da alíquota razão da redução do Grau de Utilização do imóvel, não havendo glosa de
Área Preservação Permanente e Floresta Nativa, eis que, conforme consta no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, essas áreas não foram declaradas pelo contribuinte.
Dessa forma, o procedimento correto seria a retificação da declaração, antes do
início de qualquer procedimento fiscal, para inclusão das referidas áreas, uma vez que não foram
declaradas na DIAT/ITR.
No entanto, não obstante a hipótese de erro de fato ter sido destacada após o início
do procedimento fiscal, a DRJ examinou de forma minuciosa a controvérsia e os argumentos
apresentados pela Recorrente, observou os aspectos de ordem legal, e entendeu pelo não
acatamento sob o fundamento da necessidade de apresentação do ADA.
Oportuno pontuar que os limites da lide são fixados, por um lado, pela pretensão
do Fisco e, por outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma
decisão de primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721268/2012-72

Assim restou delimitada a lide aos motivos da decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento, cabendo ao colegiado a apreciação das alegações apresentadas pela Recorrente,
razão pela qual, passo à análise da controvérsia concernente à exigência do ADA.
Dessa forma, com base na questão delimitada da lide, passo à análise da
necessidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, de forma
tempestiva.

Ato Declaratório Ambiental
Cabe registrar, nesse ponto, as normas que regulamentam a matéria, em especial o
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da
Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e reserva legal. Isso porque,
outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de gleba de terra para fins
de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para
fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721268/2012-72

Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, bastando que o contribuinte consiga
demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessa área o que
foi demonstrado nos presentes autos através do laudo.
Já no tocante à Área Coberta por Florestas Nativas, entendo que não assiste razão
ao recorrente. Isso porque, as áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR,
devem ser comprovadas por meio de Laudo Técnico que ateste não só a sua presença, mas também a
qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração.
O Laudo Técnico acostado pelo contribuinte, a meu ver, não é apto a comprovar tais
áreas para fins de isenção, uma vez que não caracterizou a referida Mata Atlântica conforme o seu
estágio. O laudo não específica se as áreas cobertas por florestas nativas são aquelas primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, como exige a lei para fins de isenção do
ITR, a teor da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, com suas
alterações.
No que tange à aplicação da multa, constata-se que esta foi aplicada dentro dos
estritos dispositivos legais.
Sobre o tema, o parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está
obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício.
No caso, a multa aplicada teve lastro no art. 44, I, da Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista,
razoabilidade, proporcionalidade, implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a
este Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para excluir da tributação a as áreas de preservação permanente de 104,1 ha
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721268/2012-72

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante
ao reconhecimento da hipótese de erro de fato e que ensejaria o reconhecimento da área de
preservação permanente de 104,1 ha. Ao que se passa a analisar.
Conforme narrado, trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de 2008, tendo em vista a glosa integral das áreas
de produtos vegetais e de pastagem, de 20,0 ha e 156,0 ha, respectivamente, além de rejeitar o
VTN declarado de R$ 30.000,00 (R$ 137,99/ha), arbitrando-o em R$ 489.150,00 (R$
2.250,00/ha), com base no SIPT da Receita Federal, com aumento do VTN tributável e da
alíquota de cálculo, esta em razão da redução do Grau de Utilização do imóvel de 81,6% para
0%, disto resultando imposto suplementar de R$ 16.111,95.
Em seu Recurso Voluntário assevera acerca da não necessidade de exigência do
Ato Declaratório Ambiental - ADA, para a consideração das áreas de Preservação Permanente e
Florestas Nativas. Aduz ainda, no que se refere às áreas de produção vegetal e de pastagens, e ao
Valor da Terra Nua, que solicitou a adequação do laudo às normas da ABNT, sem, no entanto,
trazer maiores considerações ou juntar documentos. Requer a exclusão da multa de ofício.
Pois bem. Percebe-se, pois, que o Recorrente busca a retificação de sua DITR, a
fim de reconhecer as áreas de Preservação Permanente e Florestas Nativas, não declaradas.
Inicialmente, cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento
adequado para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas,
eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. É de se ver:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721268/2012-72

a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento.
No presente caso, embora o sujeito passivo tenha alegado a hipótese de erro
de fato, durante a fiscalização, ou seja, antes de notificado o lançamento, não anexou
qualquer documentação comprobatória aos autos, naquela oportunidade, não sendo
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721268/2012-72

possível, portanto, aplicar o disposto no § 1o, do art. 147, do CTN, que expressamente
menciona que a retificação da declaração só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde. A propósito, simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Assim, uma vez que a hipótese de erro de fato, aventada pelo sujeito passivo, foi
apresentada antes do lançamento, mas desacompanhada de provas, não é possível compreender
que a DRJ delimitou o litígio, eis que ausente requisito indispensável para a aplicação do
disposto no § 1o, do art. 147, do CTN.
Dessa forma, em razão da imutabilidade do lançamento prevista no art. 147, § 1o,
do CTN, com a consequente impossibilidade de retificação de sua DIAT/ITR, entendo pela
improcedência do pleito do recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital